Tribunal: TJDFT
Processo: 0743951-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743951-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDENIR MASSENA FERREIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por VALDENIR MASSENA FERREIRA, contra a decisão de ID 245845447 proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que na Ação de conhecimento com pedido de tutela provisória, ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO PAN S.A., indeferiu a tutela de urgência. Na origem, a parte agravante narrou que, em 14/07/2016, celebrou com o requerido um contrato de adesão de cartão de crédito consignado, com dois saques que totalizaram R$ 6.777,80. Alegou que nunca recebeu o cartão físico nem as faturas, imaginando que o contrato estava sendo adimplido devido aos descontos mensais em seu contracheque. Acrescentou que, em maio de 2025, já havia efetuado o pagamento da quantia total de R$ 22.590,72, quase quatro vezes o valor contratado, mas as cobranças persistiram. Requereu a tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos descontos efetuados em sua folha de pagamento. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pela decisão agravada (ID 245845447), nos seguintes termos: [...] Gratuidade da Justiça 7. A autora requereu o benefício da gratuidade da justiça. 8. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 9. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 10. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 11. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 12. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. 13. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado, uma vez que os fatos narrados na exordial demandam dilação probatória. 14. Ademais, não há, por ora, nenhum indício de fraude ou de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito, o que deverá ser esclarecido ao longo da instrução processual. 15. De resto, o instrumento juntado com a inicial, firmado em 14.07.2016, indica suficientemente a natureza da operação e as condições de pagamento (id. 244565948, p. 11-12). 16. Logo, imperioso o indeferimento da tutela provisória. Dispositivo Principal 17. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. Gratuidade da Justiça 18. Observados os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil, concedo a gratuidade de justiça à autora. Disposições Finais 19. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação – art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil e Enunciado no. 35 da Enfam.[...] (grifos do original) A agravante narra, em suas razões recursais, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), mediante o qual realizou dois saques, totalizando R$ 6.777,80, mas nunca recebeu o cartão físico nem as faturas, acreditando estar quitando o débito por meio de descontos mensais em seu contracheque. Aduziu que, até maio de 2025, já havia sido descontado o montante de R$ 22.590,72, valor quase quatro vezes superior ao contratado, sem a quitação da dívida ou cessação dos descontos. Acrescenta que, após consulta ao Procon/DF, foi informada de que o saldo devedor fora parcelado em 96 prestações de R$ 232,19, acrescidas de encargos, o que, segundo a agravante, configura prática abusiva, pois o valor descontado não amortiza a dívida, perpetuando-a indefinidamente. Requereu, então, tutela de urgência para a suspensão imediata dos descontos, alegando cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar. O juízo de origem indeferiu o pedido, sob o fundamento de ausência de plausibilidade do direito invocado e necessidade de dilação probatória, além da inexistência de indícios de fraude ou vício de consentimento. A agravante sustenta que os documentos juntados evidenciam abusividade contratual e risco de dano irreparável, pois o valor descontado mensalmente refere-se apenas ao pagamento mínimo da fatura, gerando refinanciamento contínuo e endividamento excessivo. Argumenta que já pagou mais de três vezes o valor originalmente contratado, o que demonstraria vício de consentimento. Defende que a suspensão dos descontos não é temerária, pois eventual débito poderá ser cobrado após o julgamento da ação, sem prejuízo à agravada. Invoca precedentes do TJDFT que reconhecem a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado em situações semelhantes, destacando a violação aos deveres de informação, boa-fé e transparência, bem como a onerosidade excessiva. Reforça que a suspensão dos descontos é medida urgente, diante da natureza alimentar da verba atingida. Pleiteia a gratuidade da justiça. Requer, portanto, o conhecimento do agravo, a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender imediatamente os descontos relativos ao contrato firmado com o Banco Pan S/A e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que a agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. Contudo, observa-se que o referido benefício já foi deferido na própria decisão agravada, não havendo notícia de sua revogação. Desse modo, não conheço do pedido referente à gratuidade de justiça. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso interposto. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à concessão da tutela provisória para suspender os descontos realizados diretamente no contracheque da parte agravante. Anote-se que estamos diante de uma relação de consumo, uma vez que a parte autora adquiriu como destinatária final os serviços de crédito oferecidos ao mercado pela agravada, na forma dos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/90 (CDC). Observo que, da leitura das razões recursais, extrai-se que a parte agravante não queria celebrar contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável -RMC. A análise sumária da narrativa da petição inicial permite concluir que, na verdade, a parte agravante afirma ter celebrado o referido contrato mediante vício de vontade, isto é, sem compreender as suas características e implicações. Cumpre destacar que a parte agravante obteve, a título de empréstimo, os valores de R$ 1.530,66 e R$ 5.319,07, já tendo pago 104 parcelas (ID 244565948), totalizando R$ 22.590,72, conforme alegado nas razões recursais e apresentado na planilha ID 244565949. A partir da narrativa da parte agravante, verifiquei que a requerente afirma ter contratado “cartão de crédito consignado”, modalidade na qual o cliente recebe um cartão que pode – e não necessariamente precisa – ser utilizado para compras e saques. O valor mínimo da fatura é descontado da folha de pagamento, devendo o restante ser quitado até o vencimento através do pagamento de boleto em qualquer agência bancária. Depreende-se que os descontos em contracheque são realizados para amortização mínima do valor do débito. O art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre o direito do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. A informação clara e precisa também é obrigação do fornecedor, conforme dispõem os arts. 30 e 31 do Código de Defesa o Consumidor: Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. E quanto ao crédito consignado, a Lei 14.131/2021, cujo art. 3o estipula: Art. 3o A contratação de nova operação de crédito com desconto automático em folha de pagamento deve ser precedida do esclarecimento ao tomador de crédito: I - do custo efetivo total e do prazo para quitação integral das obrigações assumidas; II - de outras informações exigidas em lei e em regulamentos. A parte agravante juntou aos autos cópia do contrato celebrado entre as partes (ID 244565948) e, quanto à alegação do juízo a quo, ao indeferir a tutela, de que seria necessária a observância do contraditório, verifica-se que o agravante não nega a celebração do negócio, mas afirma que acreditava tratar-se de modalidade de empréstimo consignado simples, indicando que não foi devidamente informado, de forma clara e precisa, para a devida compreensão do negócio. Por sua vez os descontos nos valores mínimos em relação à fatura do cartão de crédito, cujas taxas sabidamente estão entre as maiores do mercado, demonstram a dificuldade na quitação do débito, demonstrando, em princípio, o desequilíbrio contratual. Assim, em exame de cognição sumária, tenho que presente a probabilidade do direito e o perigo da demora a ensejar a suspensão dos descontos, devendo e a instituição financeira (fornecedora) suportar os riscos inerentes da demanda. Nesse sentido precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. EXISTÊNCIA. MULTA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos referentes ao contrato de cartão de crédito consignado questionado nos autos sob pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de dúvida sobre a modalidade de empréstimo consignado efetivamente contratada autoriza a suspensão de descontos efetuados em benefício previdenciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de dúvida sobre a modalidade de empréstimo consignado efetivamente contratada autoriza a suspensão de descontos efetuados em benefício previdenciário, sob pena de colocar em risco a dignidade e o mínimo existencial do mutuário. 4. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de informação clara e adequada sobre as características e implicações do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) pode gerar desequilíbrio contratual e erro de consentimento.” ___________ Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0735630-70.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 27/11/2024; TJDFT, AI 0731935-45.2023.8.07.0000, Rel.a Des.a Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, j. 30/10/2024. (Acórdão 2040240, 0723344-26.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025; grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAL E MATERIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELACIONADOS AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. MULTA ARBITRADA DE ACORDO COM O POTENCIAL ECONÔMICO DA PARTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TETO MÁXIMO. LIMITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Alegada a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo, em regra, recomenda-se prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos impugnados. 2. No caso, o agravante não nega propriamente a ocorrência de fraude, limitando-se a afirmar que não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar. 3. Ademais, pela narrativa posta nos autos originários e provas colacionadas, não é possível afastar a assertiva de fraude, sendo necessário avaliar melhor a questão durante a instrução processual, em especial se houve alguma participação do agravante que tenha contribuído para a consumação da fraude, ainda que perpetrada por terceiro. 4. Ainda que necessária dilação probatória para a solução da lide, isso não pode resultar prejuízos à agravada, com a manutenção dos descontos que considera indevidos até a conclusão da instrução processual. Diversamente, diante da verossimilhança das alegações autorais, ao menos nesta fase de cognição sumária, os riscos inerentes ao curso da demanda devem ser suportados pelo banco agravante. 5. A multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 6. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fixação de astreintes tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o réu a cumprir a obrigação de suspensão dos descontos questionados. 7. A multa fixada está de acordo com o potencial econômico do agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Entretanto, cumpre estabelecer limite máximo para a multa por cada desconto indevido, sem prejuízo de nova deliberação pelo juízo de origem em caso de recalcitrância. 8. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (Acórdão 1853072, 07040979320248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO À INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor - CDC a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29 e art. 52). O Superior de Tribunal de Justiça sintetizou o entendimento de que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula 297). 2. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente - atende à finalidade que lhe é inerente - e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança - inclusive, patrimonial - do consumidor. 3. Entre as espécies de serviço defeituoso a lei destaca o serviço prestado sem informação adequada sobre seus riscos. O art. 6o, III e art. 31 do CDC ressalta que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados. 4. "A informação, além de direito básico do consumidor, é constantemente lembrada no Código de Defesa do Consumidor. Decorre da ideia de boa-fé objetiva - transparência e confiança nas relações -, permite o uso adequado do produto ou serviço de modo a evitar danos à integridade psicofísica do consumidor e ao seu patrimônio". (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. Rio de Janeiro: Forense, p. 115-144) 5. O CDC dispõe, no art. 46, que "os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.". 6. Na hipótese, a ausência da desejada transparência por parte do banco impossibilitou o direito de escolha informada do consumidor. A conduta da instituição é incompatível com o dever de informação e transparência. Ao menos nesta fase de cognição sumária, os riscos inerentes ao curso da demanda devem ser suportados pelo banco agravante. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1906783, 07218713920248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 27/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se.) Acrescento entendimento desta 2a Turma Cível, em voto de minha relatoria: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INFORMAÇÃO INADEQUADA E INSUFICIENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO COMPROVADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto com o objetivo de obter a concessão de tutela provisória para suspender os descontos nos proventos do agravante, em razão de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). O agravante alega que o contrato foi celebrado mediante erro, porque acreditava estar realizando empréstimo consignado simples. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão refere-se à possibilidade de suspenção dos descontos mensais do cartão de crédito consignado, ante a alegação de falta de informação adequada sobre a modalidade contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 6o, inciso III, do CDC garante ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços oferecidos. Essa obrigação também é reiterada nos artigos 30 e 31 do CDC, que determinam que a oferta de produtos e serviços deve garantir transparência e clareza nas informações. 4. A Lei 14.131/2021, em seu artigo 3o, exige que as operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento sejam precedidas de informações claras sobre o custo efetivo total e o prazo para quitação do débito. 5. Diante da verossimilhança das alegações do consumidor, relativa à ausência de informações claras, cabe ao fornecedor suspender os descontos relativos ao cartão de crédito consignado, até o julgamento de mérito. 6. O caráter reversível da tutela de urgência, conforme expresso no voto, permite que, em caso de improcedência final do pedido, a agravada retome dos descontos, não se configurando dano irreparável ou de difícil reputação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo conhecido e provido. Tese de julgamento : 1. A ausência de informação clara e adequada sobre as características e implicações do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável - RMC, pode gerar desequilíbrio contratual e erro de consentimento. 2. A presença de probabilidade de direito e o perigo de dano justificam a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos, sendo o risco processual suportado pela instituição financeira até o julgamento da ação. Dispositivos relevantes citados : CDC, art. 6o, inciso III, art. 30 e 31; Lei 14.131/2021. Jurisprudência relevante: (Acórdão 1932925, 0708350-38.2022.8.07.0019, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.). (Acórdão 1950634, 0735630-70.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 16/12/2024; grifou-se.) Ressalte-se que o deferimento da tutela é reversível, pois no caso de improcedência do pedido, a agravada poderá retomar os descontos no contracheque dos proventos da consumidora. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para reformar a decisão agravada, determinando que a agravada suspenda os descontos dos valores relativos ao cartão de crédito com reserva de margem consignável, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 5.000,00, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator